Tribunal: TJDFT
Processo: 0727623-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS PRESENTES. HOME CARE. INDICAÇÃO PARA TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. PONTUAÇÃO. BAIXA COMPLEXIDADE. RELATÓRIO GEAP. DIFERENTE DO RELATÓRIO MÉDICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

2. A probabilidade do direito da parte autora/agravada e o perigo de dano restaram presentes no caso dos autos, pois o quadro clínico apresentado retrata tratar-se de um idoso, com 85 anos de idade, detentor de comorbidades (AVC, HAS, depressão, glaucoma, Alzheimer, paralisia de Bell, LPP Sacral), havendo indicação de home care, com atendimento de profissional técnico em enfermagem pelo período de 24 (vinte e quatro) horas, para o seu tratamento, visando redução de riscos inerentes a internação prolongada.

3. Por outro lado, as alegações da parte ré/agravante não se prestam a infirmar o entendimento materializado pelo Juizo a quo, uma vez que os documentos constantes dos autos são insuficientes para invalidar a orientação do médico que acompanha o dependente da agravada, cabendo o afirmado ser submetido à dilação probatória na origem.

4. Ademais, não há qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo à parte ré/agravante, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, ela poderá cobrar da parte agravada as despesas realizadas.

5.Recurso conhecido e improvido.